Tribunal: STF
Processo: Rcl 86137
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020307-43.2022.5.04.0203), o qual teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando, o que foi confirmado até esgotadas as instâncias ordinárias, senão vejamos a decisão reclamada:



    [...]



    Dessa maneira, os Juízos Trabalhistas entenderam que a responsabilidade do Município se deve em razão da culpa in vigilando, em função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada, além da procedência parcial das postulações em juízo e da ausência de prova da fiscalização.



     Vê-se que Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus de que é do Ente Público o ônus de provar fiscalização do vínculo administrativo, bem como de que eventual culpa se comprova unicamente pelo inadimplemento da Empregadora.



    [...]



    Tal entendimento não deve prosperar, tendo em vista que este é contrário ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal, já que a posição adotada pela Corte Suprema afasta a responsabilidade subsidiária do ente público quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato firmado pela Administração Pública.”



    Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município de Canoas/RS:



    “O tomador dos serviços, mesmo sendo ente público, é responsável pelos direitos trabalhistas dos empregados da prestadora, na hipótese de inidoneidade econômico-financeira desta, desde que comprovada sua culpa, conforme a Súmula 331, IV e V, do TST. 



    [...]



    Sob tal perspectiva, portanto, cabe à Administração Pública o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços.



    [...]



    No caso dos autos, ante a revelia e confissão ficta do primeiro reclamado, GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PUBLICA (ata de audiência - ID. 68dcc2c) -, resta incontroversa a admissão da autora, em 21.06.2012 para a função de enfermeira, pelo Hospital Pronto Socorro Canoas (HPSC), que veio a ser sucedido em 01.12.2016 pelo primeiro reclamado (CTPS - ee286bb). A autora foi despedida sem justa causa em 02.02.2022, conforme o TRCT acostado (ID. 622cf21).



    A prestação de serviço da autora em favor do segundo reclamado foi intermediada pelo Termo de Fomento nº 01/2016, que teve como objeto o "gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan - HPSC, UPA Rio Branco e UPA Caçapava" (ID. aedcb7a). 



    Assim, é certo que a autora, na condição de empregada do primeiro reclamado, prestou serviços diretamente ao segundo reclamado, que se beneficiou de sua mão de obra.



    Dentre outros documentos, o segundo reclamado acostou aos autos a minuta do Termo de Fomento nº 01/2016 (ID. aedcb7a), a decisão de instauração de processo administrativo, por descumprimento das obrigações previstas no termo de fomento (ID. c1d097f), notificações enviadas ao primeiro reclamado (ID. 961f508, ID. e6ddd9b, ID. 09745cc, ID. 2b4d9fe, ID. d567c50, ID. b17d6a5, ID. 3395dfe, ID. be13453, ID. 8b6b942, ID. cc53973, ID. 7a21687), a instrução normativa aplicável aos termos de fomento (ID. c81b160), o aviso penalidade aplicada (ID. ebddaff, ID. 8a3caa3, ID. f3682ce), a designação de interventor (ID. adb7d0f), a designação de membros para compor a comissão de fiscalização dos termos de fomento (ID. ecb1187, ID. a7daa30, ID. 9aea680, ID. ea3da5f, ID. 0a6fc9f), a designação de comitê de intervenção (ID. 366b801) e as atas de reuniões (ID. d814e50, ID. b01bf75, ID. ea1698b, ID. 46eec27, ID. 897e720, ID. 7745086, ID. 523274b, ID. e54e537, ID. 61aab5e, ID. 8accbc1, ID. 7562246). 



    Contudo, em que pese a documentação acima referida, o conjunto probatório apresentado demonstra que, ao longo do contrato de prestação de serviços trabalho, foram descumpridas obrigações trabalhistas a cargo do prestador (primeiro reclamado), de modo que as medidas fiscalizatórias tomadas pelo ente público não foram eficazes a fim de garantir, efetivamente, os direitos dos empregados, o que ensejou o deferimento, pelo Juízo de origem, de verbas rescisórias, das multas prevista nos arts. 467 e 477, § 8º, da CLT, do FGTS acrescido de 40% e de indenização por dano moral, em decorrência de ausência ou atraso no pagamento dos salários e da ausência reiterada de depósitos do FGTS. 



    Portanto, entendo que a prova dos autos é suficiente a demonstrar que o ente público manteve comportamento negligente em relação aos trabalhadores que lhe prestavam serviços, o que caracteriza a culpa in vigilando e enseja, nos termos da Súmula no 331 do TST, a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado.



    [...]



    Acresço que o primeiro é revel e confesso quanto à matéria de fato, o que de plano sugere inidoneidade da organização da sociedade civil que celebrou termos de fomento com o ente público e ratifica a necessidade de mantê-lo responsável, ainda que de forma secundária, pelo passivo trabalhista da antiga empregadora.



    [...]



    Ressalto que o segundo reclamado, na condição de tomador, beneficiou-se da força de trabalho da autora, razão pela qual não há como deixar de assegurar os direitos trabalhistas à empregada, sob pena de locupletamento ilícito, estando correta a declaração de sua responsabilidade subsidiária.



    [...]



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário do segundo reclamado.” (eDoc. 3, fl. 4-7)



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0020307-43.2022.5.04.0203).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente